Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. INVERSÃO DA PROPRIEDADE CONFIGURADA AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DOSIMETRIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">1. Furto de peças de carne em supermercado e Desacato. Alegações de atipicidades. Não há que se falar em crime impossível ou em tentativa, uma vez que os meios de vigilância (por agentes de segurança ou monitoramento eletrônico) não impedem a consumação do delito; e nem caracterizada a ineficácia absoluta do meio empregado. Ademais, o crime contra o patrimônio restou consumado, pois, o réu já tinha a posse dos bens subtraídos; e o desacato foi evidente.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">2. Recurso desprovido.